Tribunal: TJMT
Processo: 1000727-59.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000727-59.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO BANCO BRADESCO S.A., E NÃO CONHECEU O RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

E M E N T A

APELANT
E(S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA.
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DO AFRONTAMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADOS. PRELIMINAR DE INDEVIDA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ACOLHIDO. MÉRITO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO. ARBITRAMENTO JUDICIAL PROPORCIONAL. AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DO ESCRITÓRIO GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS NÃO CONHECIDO, EM RAZÃO DA DESERÇÃO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em face de Banco Bradesco S.A., julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento d
e
R$ 26.725,36 (vinte e seis mil, setecentos vinte cinco reais e trinta e seis centavos)
,
com correção monetária pela SELIC a partir do arbitramento, juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

2.

O recurso interposto pelo escritório autor visava à majoração da verba arbitrada, com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, ou, subsidiariamente, nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC. O recurso do Banco Bradesco S.A. suscitou preliminares de cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional, indevida condenação por litigância de má-fé e violação ao princípio da dialeticidade, além de insurgência quanto à quitação contratual, ao cabimento do arbitramento, ao valor fixado e ao termo inicial dos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação interposto por Galera Mari e Advogados Associados é admissível, diante da ausência de recolhimento do preparo, mesmo após intimação para pagamento em dobro; (
ii
) saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional ou se subsiste a condenação do banco por litigância de má-fé; (
iii
) saber se a rescisão unilateral, imotivada, de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais pelos serviços efetivamente prestados; e (
iv
) saber se o valor fixado na sentença observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como se o termo inicial dos juros moratórios deve ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O recurso interposto por Galera Mari e Advogados Associados não comporta conhecimento. A ausência de comprovação do preparo no ato de interposição, somada à inércia da parte após regular intimação para recolhimento em dobro, atrai a deserção, nos termos do art. 1.007, caput e § 4º, do CPC.

5.

Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O julgamento antecipado mostrou-se legítimo, pois a controvérsia podia ser dirimida com base no acervo documental já constante dos autos, na forma do art. 355, I, do CPC.

6.

Também não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional. A decisão recorrida enfrentou, de modo suficiente, os pontos essenciais à resolução da controvérsia, não se exigindo do julgador o exame exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

7.

A condenação por litigância de má-fé e a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC devem ser afastadas. A mera interposição de recurso ou de embargos de declaração, sem demonstração concreta de dolo processual, deslealdade ou intuito protelatório, não autoriza a incidência de sanção excepcional fundada no art. 80 do CPC.

8.

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada. As razões recursais do banco impugnam, de forma específica, os fundamentos da sentença, satisfazendo a exigência do art. 1.010, II, do CPC.

9.

No mérito, a rescisão unilateral e sem justa causa do contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito não exonera o cliente do dever de remunerar, proporcionalmente, o trabalho já desempenhado pelo advogado. A revogação do mandato no curso da demanda impede que o contratante se beneficie do labor técnico sem a devida contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa.

10.

A existência de contrato com previsão de pagamentos vinculados a etapas processuais e ao benefício financeiro não afasta, por si só, o arbitramento judicial, quando inexiste cláusula específica disciplinando a remuneração devida na hipótese de resilição unilateral antecipada. Nessa situação, incide o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

11.
Os termos de quitação apresentados pela instituição financeira não se prestam a demonstrar a quitação dos honorários discutidos na demanda. Além de possuírem conteúdo genérico, tais documentos não individualizam a dívida, nem fazem referência específica à ação executiva que embasa o pedido de arbitramento, em desacordo com a exigência do art. 320 do CC.

12.
O valor arbitrado na sentença, contudo, mostra-se excessivo em face da extensão concreta dos serviços comprovadamente prestados, considerados o tempo de atuação do escritório, a complexidade moderada da causa, a natureza do trabalho desenvolvido e os parâmetros adotados pela jurisprudência do Tribunal de Justiça em casos análogos. Impõe-se, por isso, a redução da verba honorária para R$
10
.000,00.

13.
O termo inicial dos juros moratórios deve ser mantido na data da citação, por se tratar de responsabilidade decorrente de relação contratual, nos termos do art. 405 do CC. A correção monetária incide a partir do arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Recurso de apelação de Galera Mari e Advogados Associados não conhecido. Recurso de apelação de Banco Bradesco S.A. conhecido e parcialmente provido, para afastar a multa por litigância de má-fé e a penalidade do art. 1.026, § 2º, do CPC, bem como para reduzir os honorários advocatícios arbitrados para R$
10
.000,00, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de comprovação do preparo recursal, não sanada após intimação para recolhimento em dobro, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. 2. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado, quando inexistente cláusula contratual específica para essa hipótese. 3. Termos genéricos de quitação não afastam o direito ao arbitramento de honorários quando não individualizam a dívida nem comprovam a remuneração pelos serviços objeto da demanda. 4. A aplicação de multa por litigância de má-fé e da penalidade do art. 1.026, § 2º, do CPC exige demonstração concreta de dolo processual ou intuito protelatório, não bastando a simples utilização dos meios recursais cabíveis. 5. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, o valor da verba deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e dos parâmetros qualitativos do art. 85, § 2º, do CPC
.”*

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 80, 85, § 2º, 355, I, 1.007, caput e § 4º, 1.010, II, 1.022 e 1.026, § 2º; CC,
arts
. 320 e 405; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A., julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO,
com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial formulados por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
para
CONDENAR
a parte Requerida
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento de

R$ 26.725,36 (vinte e seis mil, setecentos vinte cinco reais e trinta e seis centavos)
,

a ser corrigido monetariamente pelo índice SELIC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

CONDENO

a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID. nº
343742415
), a parte recorrente BANCO BRADESCO S.A., invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar:

1.1.
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

1.2.
Da Negativa de Prestação Jurisdicional. Embargos de Declaração que deveriam ser julgados.

1.3.
Da indevida condenação por litigância de má-fé do banco.

2. Mérito Recursal.

2.1.
Da expressa quitação de todos os serviços prestados pelo recorrido;

2.2.
Da completa impertinência da sentença proferida - da necessária observância ao contrato - da ausência de pedidos de revisão ou anulação das cláusulas contratuais - da impossibilidade de relativização das condições pactuadas;

2.3.
Da impossibilidade de intervenção do estado em um contrato válido - ato jurídico perfeito - da violação aos
arts
. 121, 421, 421-
a
,
iii
, e 476 do código civil vigente;

2.4.
Da inaplicabilidade do art. 22, §2.º, do EOAB - contrato com previsão expressa a respeito da forma de pagamento de honorários em favor do recorrido - instrumento com regras de pagamento em diversas fases dos processos acompanhados - precedentes do S.T.J. que não se aplicam ao caso;

2.5.
Da impossibilidade de se estabelecer honorários sem verificação do resultado das ações indicadas na inicial - do enriquecimento indevido do recorrido às custas do recorrente;

2.6.
Da necessária alteração do marco inicial para contagem dos juros moratórios - obrigação nasceu quando da prolação da sentença.

Já em suas razões recursais (ID.
343742411
), a parte recorrente, Galera Mari e Advogados Associados, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

3. Pugna pela majoração do percentual fixado a título de honorários advocatícios, a fim de que seja estabelecido entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado das causas em que efetivamente atuou, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

4. Alternativamente, pleiteia que os honorários sejam arbitrados com base nos critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A instituição financeira
Banco Bradesco S.A.
apresentou contrarrazões ao recurso, arguindo, em sede preliminar, a impossibilidade de conhecimento da apelação, em razão do afrontamento ao princípio da dialeticidade, bem como pela deserção do recurso interposto pela parte autora, e, no mérito, a instituição rebate todas as alegações formuladas pela parte Apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da r. sentença proferida pelo juízo a quo. (ID.
343742417
).

O escritório de advocacia recorrido
Galera Mari e Advogados Associados
apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte apelante e defendendo o desprovimento do recurso. (ID. Nº
343742419
)

Recurso de Apelação de
Banco Bradesco S.A.
tempestivo e custas devidamente recolhidas. (ID. nº
344196879
).

Recurso de Apelação de
Galera Mari e Advogados Associados
tempestivo e foi interposto sem o devido recolhimento do preparo recursal, nos termos da certidão de ID
344352897
.

Intimada a sanar o vício, efetuando o pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC (ID
345220365
), a referida Apelante deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certificado nos autos (ID
348008395
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANT
E(S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1. Das preliminares suscitadas nas contrarrazões BANCO BRADESCO S.A.

1.1. Do não conhecimento do recurso da parte contraria

De saída, impõe-se a análise, da admissibilidade do Recurso interposto pela segunda Apelante, GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, porquanto se vislumbra existência de óbice intransponível ao seu conhecimento.

O preparo recursal constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade, cuja comprovação de recolhimento deve ser efetuada no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.

Tal exigência encontra-se expressamente positivada no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, que dispõe: "No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção".

A norma processual, contudo, mitiga o rigor da sanção, concedendo ao recorrente que não comprova o recolhimento do preparo no ato de interposição a oportunidade de sanar o vício.

Para tanto, o parágrafo 4º do mesmo dispositivo legal estabelece que "o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção".

Trata-se de prerrogativa legal que visa a prestigiar o princípio da primazia do julgamento de mérito, mas que, ao mesmo tempo, impõe ao recorrente desidioso um ônus específico e um prazo peremptório para a regularização do ato processual, sendo que a inobservância desta segunda oportunidade, devidamente concedida pelo órgão julgador, acarreta, de forma inarredável, a pena de deserção.

O Superior Tribunal de Justiça assim reconhece:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
COMPROVAÇÃO .
AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ART. 1 .007, § 4º, DO CPC. JUNTADA DE DOCUMENTO. DESERÇÃO. DECISÃO
MANTIDA .
1.
O recurso deve ser declarado deserto se, depois da intimação nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, a parte não comprovar o pagamento em dobro ou a prévia concessão de gratuidade de justiça no prazo assinalado na referida
intimação
.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
nos
EAREsp
: 2431515 SP 2023/0282385-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/03/2025, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025) (grifo nosso)

Compulsando os autos, verifica-se que a Apelante GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS interpôs seu recurso de apelação (ID
343742411
) desacompanhado do respectivo comprovante de pagamento do preparo.

Em estrita observância ao rito processual, este Relator proferiu despacho (ID
345220365
), determinando a intimação da referida Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuasse o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, em conformidade com o já mencionado art. 1.007, § 4º, do CPC.

Contudo, a certidão de ID
348008395
atesta que o prazo legal transcorreu in albis, sem que a parte recorrente comprovasse o recolhimento do preparo, seja na forma simples ou em dobro, como lhe fora oportunizado.

Assim, a inércia da Apelante em cumprir a determinação judicial, após a concessão da oportunidade para sanar o vício, torna imperativo o reconhecimento da deserção.

A ausência do preparo, não regularizada na forma da lei, obsta a análise das razões recursais, porquanto ausente requisito indispensável à sua admissibilidade.

Em casos similares, julgados desta Câmara:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO EM DOBRO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, após os agravantes, intimados para recolhimento do preparo em dobro, limitarem-se a alegar hipossuficiência financeira sem apresentar documentos comprobatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se a ausência de pagamento do preparo em dobro impede o conhecimento da apelação por deserção; e estabelecer se a simples apresentação de declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentos comprobatórios, é suficiente para a concessão da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso acarreta sua deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, o que impede o conhecimento do recurso. 4. A simples apresentação de declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentos que a corroborem, não é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A ausência de comprovação do preparo, ainda que intimada a parte para o recolhimento em dobro, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC. (N.U 1030434-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025,
Publicado
no DJE 30/10/2025)

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada em sede de contrarrazoes, e não conheço do Recurso de Apelação interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em razão de sua manifesta deserção.

É como voto.

1.2. Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito a preliminar suscitada, tendo em vista que as razões recursais analisam, de forma detalhada, os aspectos fático-jurídicos abordados na sentença impugnada, não se tratando de mera reprodução da petição inicial ou da impugnação, conforme exigido pelo art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

2. Das razões recursais preliminares suscitadas pelo recorrente/recorrido BANCO BRADESCO S.A:

2.1. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Rejeito tal preliminar agitada pela recorrente, uma vez que, ela funda-se apenas no julgamento antecipado da lide, sendo que, do conjunto probatório formado nos autos restou demonstrado os fatos alegados pelas partes, tal qual, possibilitou ao Julgador Monocrático a composição da lide, já que os autos prescindiam de maior dilação probatória, na forma preconizada pelo art. 355, CPC, senão vejamos:

Art. 355. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência;

Por tais motivos, rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

2.2. Da Negativa de Prestação Jurisdicional. Embargos de Declaração que deveriam ser julgados.

O apelante Banco Bradesco S.A, sustenta que o juiz não enfrentou os argumentos apresentados nos embargos de declaração, especialmente aqueles que tratam da ausência de análise do contrato e da concessão de justiça gratuita irregular para uma pessoa jurídica. Ressalta a violação do art. 1.022, II, do CPC e a necessidade de que o juízo de origem enfrente todas as questões suscitadas.

Nesse sentido, salienta-se que a resolução integral da controvérsia discutida nos autos, devidamente fundamentada, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes.

Logo, tendo a magistrada se pronunciado de forma clara acerca das questões suscitadas nos autos, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15.

Assim, rejeito a preliminar arguida pela parte recorrente.

É como voto.

2.3. Indevida condenação por litigância de má-fé.

A parte apelante sustenta a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé, aduzindo que não restaram configurados os pressupostos legais para sua imposição. Argumenta que apenas exerceu o direito de recorrer, constitucionalmente assegurado, inexistindo, qualquer intenção de obstruir o regular andamento do feito, razão pela qual não se trata de recurso protelatório.

Pois bem.

A decisão proferida pelo juízo a quo de ID.
343742410
, rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte (ID.
343742406
) e condenou a parte apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 15% (quinze por cento), além da penalidade prevista no art. 1.026, § 2.º, do Código de Processo Civil, correspondente a 2% (dois por cento), ambos incidentes sobre o valor atualizado da causa.

Cumpre salientar que, para a imposição da multa por litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração inequívoca de conduta dolosa ou temerária, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC. Trata-se de medida sancionatória de caráter excepcional, aplicável somente quando comprovado o uso abusivo do direito de defesa ou da via recursal, com manifesto intuito de prejudicar a parte adversa ou retardar a prestação jurisdicional.

No caso em apreço, o juízo de primeiro grau entendeu configurada a má-fé da parte apelante, sob o fundamento de que esta teria revelado o intuito de retardar indevidamente o andamento do processo.

Todavia, não se vislumbra, na conduta da parte recorrente, qualquer atitude deliberada voltada a retardar indevidamente o andamento do processo. Ao revés, observa-se que a parte apenas se valeu dos meios processuais legalmente disponíveis para a defesa de seus direitos e interesses.

A simples interposição de recurso, desacompanhada de elementos concretos que evidenciem má-fé ou intuito protelatório, não justifica, por si só, a aplicação da penalidade prevista no art. 80 do Código de Processo Civil e no art. 1.026, § 2º, do CPC/15, a qual exige conduta dolosa ou temerária devidamente caracterizada, consoante se infere da jurisprudência a seguir:

E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PERDAS E DANOS - OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ART. 80 DO CPC/15 - DOLO OU MALÍCIA NÃO COMPROVADOS – ORIENTAÇÃO DO STJ- MULTA DO ART. 1.026 DO CPC/15 – INAPLICABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes a omissão e o erro material apontados. 2.
A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se ficar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta. 3. Não constatado o intuito protelatório dos embargos de declaração, inaplicável
amultaprevista
no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.
4. Embargos de declaração rejeitados. -
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00008343920138110107, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 31/05/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 31/05/2025) (grifo nosso)

Nesse cenário, ausente demonstração de abuso de direito ou objetivo protelatório, impõe-se o afastamento da multa aplicada, em observância ao contraditório, à ampla defesa e ao exercício legítimo da atividade postulatória.

Portanto, acolho a tese aventada pelo apelante.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A., julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Na referida decisão, o juízo a quo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento de
R$ 26.725,36 (vinte e seis mil, setecentos vinte cinco reais e trinta e seis centavos), a ser corrigido monetariamente pelo índice SELIC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Ademais, condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Superada a exposição dos contornos fáticos e jurídicos, passo à análise das teses meritórias suscitadas no apelo recursal.

3. Das razões recursais meritórias apresentadas pela instituição financeira Banco Bradesco S.A.

3.1. Do reconhecimento da estipulação contratual expressa – Da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros - Ausência de remuneração diversa ao estipulado contratualmente.

No que tange
a
análise do mérito recursal, verifica-se que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
, é incontroverso que a parte autora/apelada atuou em 1 (um)
Ação de Execução Por Título Executivo Extrajudicial,
PJe
nº
0002631-16.2020.8.27.2708, bem como em 1 (um) Ação Ordinária de Cobrança,
PJe
nº 7004065-88.2018.8.22.0004, representando os interesses do banco recorrente, o qual promoveu a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, conforme se verifica na notificação extrajudicial enviada à parte apelada (ID nº

343742354 e
343742355).

A análise dos autos revela que as partes firmaram o “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos” e respectivos Termos Aditivos
(ID.
343741897
,
343741898
e seguintes)
não havendo dúvidas de que se trata de contrato firmado sob cláusula de êxito, com marcos processuais e temporais bem delimitados.

O contrato estabelece, inclusive, que além dos valores eventualmente pagos a título de “adiantamento” — seja para viabilizar a distribuição ou diante do avanço de determinada etapa processual —, a remuneração devida pelo êxito seria apurada com base no “Benefício Financeiro” obtido em favor do requerido.

Dessa forma, nos contratos com cláusula de êxito, como ocorre no presente caso, o advogado pondera o direito posto em juízo com as chances de êxito na demanda, assumindo, em regra, o risco de somente ser remunerado na hipótese de procedência do pedido, com o consequente pagamento da verba sucumbencial pela parte vencida.

Contudo, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que tal regra comporta relativização, especialmente para impedir o enriquecimento sem causa da parte contratante, mormente quando a rescisão contratual se dá de forma unilateral e sem justa causa. Essa hipótese não pode ser considerada como risco assumido pelo patrono, impondo-se, portanto, que o contratante arque com a justa remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS
, a revogação do mandato conferido ao advogado no curso da demanda autoriza a apuração proporcional dos honorários referentes ao trabalho já desempenhado, afastando a possibilidade de locupletamento ilícito de uma das partes em prejuízo da outra. Nesse sentido, destaca-se o item 4 da ementa do referido julgado:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra.
5. Agravo interno não provido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS. Relator Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021,
DJe
: 15/12/2021) – [grifo nosso]

No mesmo sentido, colaciono recente acórdão do STJ, que reafirma o entendimento jurisprudencial da Corte:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra.
1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024,
DJe
: 02/05/2024) – [grifo nosso]

Sob outro enfoque, é relevante destacar que
a existência de cláusula contratual prevendo a remuneração do advogado durante a vigência do contrato de honorários não tem o condão de afastar o direito do escritório apelado ao arbitramento de honorários, na hipótese de resilição unilateral e antecipada por parte do contratante.
Isso porque o referido contrato não dispõe, de forma expressa, sobre a remuneração devida ao profissional em tal circunstância.

Nesse sentido, observa-se que o banco apelante não logrou demonstrar que o contrato de honorários celebrado com o escritório de advocacia apelado contivesse cláusula específica estabelecendo os critérios de pagamento em caso de rescisão promovida por sua iniciativa.

A análise das disposições contratuais revela tratar-se de hipótese de “falta de estipulação ou acordo”, nos exatos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia e da OAB (EOAB), uma vez que não há previsão contratual quanto à remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada pelo contratante.

Ademais, o simples fato de o contrato prever a possibilidade de resilição não é suficiente para afastar o direito do profissional de postular a contraprestação pelos serviços efetivamente prestados até a data da revogação do mandato, sendo essa pretensão respaldada pela legislação vigente, bem como pela doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa linha de raciocínio, entendo que, embora conste a assinatura do representante do escritório Galera Mari nas cartas de quitação apresentados pelo Banco Bradesco S.A.,
tais documentos são inservíveis
para eximir a instituição financeira contratante da obrigação de remunerar o escritório contratado pelos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão unilateral, conforme sustenta o banco recorrente.

Isso porque ao se proceder a uma análise minuciosa das cláusulas contratuais, constata-se que os referidos termos não fazem qualquer menção às ações de execução que embasam a presente demanda de arbitramento, o que inviabiliza o seu reconhecimento como prova de quitação dos honorários em discussão.

Com efeito, verifica-se que os
“Termos de Quitação” (ID nº
343742396

– págs. 1 a 9)
, elaborados com fundamento nas cláusulas 6.22 e 16.2, itens I e II, do contrato firmado entre as partes e anexado aos autos, apresentam conteúdo genérico e carecem das especificações exigidas pelo artigo 320 do Código Civil, segundo o qual a quitação — que poderá ser formalizada por instrumento particular — deverá conter a indicação do valor e da espécie da dívida quitada, o nome do devedor (ou de quem pagou em seu nome), o tempo e o local do pagamento, além da assinatura do credor ou de seu representante legal.

Dessa forma, a referida quitação se refere exclusivamente aos valores antecipados ao escritório, conforme previsto na cláusula 6.22 do contrato, e não aos honorários advocatícios devidos ao final de cada demanda, a depender da efetiva recuperação do crédito pleiteado pelo contratante.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu.”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023,
DJe
: 10/03/2023; g. n.). – [grifo nosso]

Noutro giro, a cláusula da
“Volumetria”
do contrato de prestação de serviços

IDs

343742397
–
pág. 15 e seguintes)
refere-se a valores antecipados pelo banco para viabilizar a distribuição das demandas, conforme se depreende da
cláusula 6.7, item “II”
, do referido contrato, não se confundindo, evidentemente, com eventuais honorários contratuais vinculados ao êxito, tampouco com honorários sucumbenciais fixados com fundamento no art. 85 do Código de Processo Civil.

Sob essa perspectiva, revela-se insustentável a tese de quitação arguida pelo Apelante. Considerando que a rescisão contratual foi promovida por iniciativa exclusiva do Apelante, sem qualquer contribuição do Apelado para tal desfecho, é imperativo que este seja devidamente remunerado pelos serviços efetivamente prestados em benefício do ex-cliente até a data da revogação do mandato, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Outrossim, não merece acolhida o argumento do banco Apelante no sentido de que não haveria qualquer compensação devida ao Apelado em razão da ausência de benefício econômico decorrente de sua atuação nos processos em que houve sua destituição.

Ressalte-se que o Código de Ética e Disciplina da OAB dispõe que a revogação do mandato por vontade do cliente não o exime do pagamento das verbas honorárias pactuadas. Ademais, eventual insucesso na demanda não pode ser utilizado como justificativa para frustrar a remuneração do advogado, uma vez que é pacífico o entendimento de que sua responsabilidade é de meio, e não de resultado.

Por fim, conforme amplamente exposto na petição inicial e comprovado por extensa documentação, os benefícios obtidos pelo Apelante em decorrência da contratação dos serviços da Apelada vão além da mera recuperação de crédito nos autos das ações judiciais propostas.

Isso porque o ajuizamento das respectivas cobranças judiciais assegura à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores considerados como perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que configura uma relevante vantagem econômica decorrente da atividade advocatícia desempenhada, mesmo que as ações venham a ser extintas sem êxito final.

3.2. Subsidiariamente, pugna pela redução do “quantum” indenizatório arbitrado.

Superada essa questão, passo à análise do quantum fixado a título de honorários advocatícios, ponto de insurgência comum a ambos os recursos.

Desde logo, cumpre ressaltar que, na hipótese dos autos, não se aplica a regra de fixação da verba honorária com base em percentual sobre o valor da causa ou da condenação, prevista no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

“1. Honorários Advocatícios.
Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono.
O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT,2016). (grifo nosso)

Assim, incumbe ao magistrado observar os critérios qualitativos referentes à atuação do causídico ao longo da demanda, a fim de arbitrar a verba honorária de maneira justa, razoável e proporcional aos serviços efetivamente prestados.

Dessa forma, destaco que, da análise dos autos, é fato incontroverso que o escritório laborou nas ações judiciais indicadas, ainda que de forma não contínua ou intensiva ao longo de todo o trâmite processual.

No que se refere ao
processo nº
7004065-88.2018.8.22.0004
, em trâmite perante a Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO,
o autor ajuizou a ação em 5/9/2018, instruindo a inicial com os documentos necessários e comprovando o pagamento das custas iniciais. O magistrado determinou a citação do requerido, que restou inerte. Diante da revelia, o autor apresentou cálculo atualizado e requereu bloqueio via BACENJUD, comprovando as custas exigidas.

A tentativa de bloqueio resultou apenas em valor ínfimo, posteriormente desbloqueado. O autor informou não ter localizado bens penhoráveis e pediu pesquisas via RENAJUD e ofício à DRF. Após o recolhimento das custas, o juiz autorizou consulta via RENAJUD, com restrição de transferência de veículo, mas sem penhora ou remoção. O autor pediu detalhamento dos veículos.

O requerido posteriormente constituiu advogado e alegou ter recebido proposta de renegociação, pedindo esclarecimentos, mas o pedido foi indeferido. O autor afirmou não ter interesse em acordo. Após novas exigências, o autor juntou custas e dados necessários ao sistema.

O autor chamou o feito à ordem, esclarecendo tratar-se de ação de cobrança e pediu sentença. Um terceiro, Lafaiete Bernardes Viana, apresentou embargos de terceiro e requereu a desconstituição de penhora sobre veículo.

Sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos, condenando o requerido ao pagamento de R$ 85.465,81, acrescido de correção, juros e honorários de 10%. Após a sentença, o terceiro reiterou o pedido de desconstituição da penhora, indeferido em razão da pendência de apelação. O autor requereu cumprimento de sentença e novo bloqueio via BACENJUD.

O requerido pediu reconsideração da restrição de veículos. O terceiro informou acordo nos embargos de terceiro prevendo o cancelamento da restrição e juntou decisão homologatória e certidão de trânsito em julgado. O magistrado retirou a restrição sobre o veículo VW/Novo Gol TL MCV, mantendo-a sobre o Fiat/Uno Mille Way Econ.

O autor atualizou o débito, requereu nova tentativa via BACENJUD, comprovou custas e foi intimado a informar dados das partes. Atendeu integralmente, permitindo o prosseguimento da execução.

Em 19/11/2020, o escritório recorrido foi formalmente comunicado da rescisão contratual e da consequente destituição dos autos.

Quanto ao
processo nº
0002631-16.2020.8.27.2708
, em trâmite perante a Comarca de
Arapoema
/TO,
O autor, na qualidade de patrono do banco, distribuiu a petição inicial em 23/06/2020, devidamente instruída, e o juiz determinou a citação dos devedores. Posteriormente, foi intimado a recolher
à
custas de locomoção do oficial de justiça, o que cumpriu.

Em seguida, expediu-se carta precatória para citação do avalista Jefferson, enquanto o mandado de citação da pessoa jurídica foi regularmente emitido. A devedora foi citada pelo oficial, que certificou o transcurso do prazo sem manifestação, motivo pelo qual o magistrado intimou o autor para se pronunciar. O autor então forneceu novo endereço do avalista e requereu sua citação por carta AR, pedido que foi deferido.

A carta retornou com AR positivo, concluindo o ato citatório. No curso do processo, o autor realizou diversas diligências, incluindo pesquisas de bens, verificações de veículos, levantamentos de endereços, expedição de ofícios e recolhimento regular das custas.

Em 19/11/2020, o escritório recorrido foi formalmente comunicado da rescisão contratual e da consequente destituição dos autos.

Assim, conforme reiterado ao longo deste voto, ao arbitrar a verba honorária, incumbe ao magistrado observar os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, levando em conta o grau de diligência do profissional, o local da prestação dos serviços, a relevância e complexidade da demanda, o labor efetivamente desempenhado e o tempo despendido para sua execução.

No caso em apreço, entendo que o valor arbitrado pelo juízo a quo

R$ 26.725,36 (vinte e seis mil, setecentos vinte cinco reais e trinta e seis centavos)

– mostra-se incompatível com a extensão e relevância dos serviços efetivamente prestados, revelando-se superior à justa medida da remuneração devida. Tal quantia extrapola os limites da proporcionalidade, destoando dos parâmetros consolidada e reiteradamente fixados por esta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado e por este Colendo Tribunal de Justiça, conforme se depreende de precedentes jurisprudenciais, in
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – PRELIMINARES (DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO-JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC e ARTIGO 22, § 2º DO ESTATUTO DA OAB - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO (RESCISÃO ANTES DA SUCUMBÊNCIA) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUAISQUER PAGAMENTOS EM FACE DOS TRABALHOS REALIZADOS – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO NOS VALORES DISPOSTOS NA SENTENÇA – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E PELO BANCO BRADESCO S.A. – DESPROVIDOS.

Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS).

Em ação de arbitramento de honorários, deve o Magistrado pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando de maneira equitativa, e de acordo com as circunstâncias dos autos, tendo-se em vista a complexidade da causa, o tempo e trabalho realizado, bem como o valor econômico da questão, à luz do artigo 85, § 2º do CPC e do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB. [...] (N.U 1042469-98.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025) – [grifo nosso]

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS DEVIDOS. VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso de Galera Mari Advogados Associados parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não exime o contratante do pagamento de honorários proporcionais ao serviço já executado, sendo admissível o arbitramento judicial na hipótese de dúvida quanto ao quantum devido. 2. A majoração dos honorários é devida quando comprovada a desproporcionalidade do valor arbitrado em relação à complexidade, relevância econômica e diligência do trabalho realizado.” – [grifo nosso]

(N.U 1024482-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, publicado no DJE 28/08/2025)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

[...] Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando presentes provas suficientes nos autos. 2. É legítimo o arbitramento judicial de honorários advocatícios na ausência de cláusula contratual específica em caso de rescisão unilateral do contrato pelo cliente. 3. O valor fixado judicialmente deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo cabível a majoração dos honorários em grau recursal. 4. Os juros de mora incidem à taxa de 1% ao mês até a vigência da Lei nº 14.905/2024, passando a observar a Taxa Selic a partir de então.” – [grifo nosso]

(N.U 1041982-31.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025,
Publicado
no DJE 12/08/2025)

“EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DESERÇÃO – REJEITADAS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO – RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS – INEFICÁCIA – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – NÃO CONFIGURAÇÃO – QUANTUM ARBITRADO EM R$ 9.450,00 – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DO ART. 85, §2º, CPC – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

[...] Tese de julgamento: “A rescisão unilateral imotivada de contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento proporcional da verba pelo trabalho prestado até a revogação do mandato, sendo ineficazes termos de quitação genéricos e inaplicável a tese de ausência de proveito econômico.” – [grifo nosso]

(N.U 1020983-57.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, publicado no DJE 02/10/2025)

Dessa forma, impõe-se a redução dos honorários advocatícios arbitrados na sentença recorrida para o valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), em consonância com os parâmetros usualmente adotados por esta Egrégia Câmara de Direito Privado e por este Colendo Tribunal de Justiça.

Noutro giro, ressalte-se, ainda, que o valor atualizado das causas não deve ser utilizado como parâmetro exclusivo para a fixação dos honorários advocatícios, os quais devem ser arbitrados de forma compatível com a complexidade e a relevância do trabalho efetivamente desenvolvido pelo patrono, devendo o magistrado pautar-se, sobretudo, pelos critérios qualitativos previstos no artigo 85, § 2º, do CPC, conforme já exaustivamente delineado.

Ainda nesta senda, cumpre destacar que, nas demandas em que se discute o arbitramento de honorários advocatícios e em que o valor da causa se mostra elevado, a jurisprudência tem se orientado pela adoção de quantia equitativa, apta a remunerar de maneira justa e proporcional os serviços prestados pelo causídico, em observância ao princípio da razoabilidade.

Por fim, não prospera a alegação de sucumbência mínima por parte do réu, porquanto, embora a condenação não tenha alcançado o montante originalmente pleiteado pelo autor, este logrou êxito quanto ao pedido principal de arbitramento dos honorários, de modo que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser mantida nos moldes estabelecidos pela sentença.

3.3. Da necessária alteração do marco inicial para contagem dos juros moratórios.

Rejeito tal pleito recursal, isto porque, na condenação por danos morais, na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA – ATO ILÍTICO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Em casos de negativação indevida do nome do consumidor, resta configurado o dano moral puro.

2- O quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, mostra-se pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3- Na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 54 e 362 do STJ.

(N.U 1014958-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023, publicado no DJE 23/08/2023) (grifo nosso)

CONCLUSÃO

Diante do exposto, não conheço do recurso interposto por
Galera Mari e Advogados Associados,
ante a manifesta deserção.

Por outro lado, conheço do recurso manejado por
Banco Bradesco S.A. e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para:

(i) afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, excluindo-se, por conseguinte, a penalidade imposta na origem;

(
ii
) reduzir os honorários advocatícios para o importe de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), mantendo-se, no mais, inalterada a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais e mantenho-os no percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, tal como arbitrados pelo juízo a quo, além da observância à tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026